Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-32.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-32.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCIDES FRANCO DE MORAIS - CPF: 079.378.651-72 (APELADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado que houve a incorporação da construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000901-32.2017.8.11.0020

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADO:
TARCIDES FRANCO DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT,
MMa. Juíza Marina Carlos França
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança
no 901-32.2017.811.0020 – Cód. 79479
,
ajuizada por
TARCIDES FRANCO DE MORAIS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de ressarcimento pela incorporação da rede particular, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da ligação da unidade consumidora e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a impertinência dos valores pleiteados a título de ressarcimento em razão de rede totalmente depreciada em observância a resolução 229/2006, argumentando que o cálculo da restituição de valores gastos a título de incorporação deve observar os parâmetros, valores e as taxas de depreciação dos equipamentos, uma vez que a rede construída pelo apelado já possui quase 26 (vinte e seis) anos.

Sustenta que a conclusão do juízo prolator da sentença recorrida se encontra equivocada, assim como se norteia por uma análise não tão imparcial, no sentido de se ater a uma interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor, que nem sempre tem razão, ante os procedimentos adotados pela apelante que estão em simetria com a legislação setorial vigente.

Finaliza alegando que nos termos da legislação vigente à época, não há ressarcimento disponível ao apelado, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja a sentença em tela totalmente reformada, devendo ser julgados improcedentes os pedidos elencados na inicial. (Id. 77641960 – pág. 211/220)

Contrarrazões ofertadas no Id. 77641960 – pág. 227/231, pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, consoante se comprova pelo Id. 77641960 – pág. 221/222.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TARCIDES FRANCO DE MORAIS
,

ora apelante, ajuizou a
ação ordinária
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando ressarcir as despesas

investidas na rede elétrica de sua propriedade rural, denominada “Fazenda Córrego Rico”, Município de Alto Araguaia – MT, onde se encontra instalada a rede elétrica rural de sua propriedade, sendo este titular da unidade consumidora no 6/157934-1.

Narram em sua inicial que em 22/10/1980, fora averbado na matrícula 1.426, contrato de constituição de servidão, tendo como outorgante o requerente e outorgada FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, para fins de instalação de rede de transmissão de energia elétrica, mas, no entanto, a rede de transmissão não proporcionava a distribuição de energia elétrica, ficando a cargo de cada interessado o seu custeio.

Relata que em 1995, o requerente construiu, às suas custas, a rede de distribuição de energia elétrica que atende a sede de sua propriedade, “Fazenda Córrego Rico”, sendo registrado a sua titularidade da unidade consumidora no 6/157934-1.

Acrescenta que visando atender a todas as propriedades circunvizinhas, a concessionária de energia elétrica estendeu, a partir do ramal construído pelo autor, a rede de distribuição de energia elétrica, conduta que revela a incorporação da obra de eletrificação ao patrimônio da reclamada, ao passo em que esta resulta em lucrativa fonte de receita para a empresa.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de ressarcimento pela incorporação da rede particular, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da ligação da unidade consumidora e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega a impertinência dos valores pleiteados a título de ressarcimento em razão de rede totalmente depreciada em observância à resolução 229/2006, argumentando que o cálculo da restituição de valores gastos a título de incorporação deve observar os parâmetros, valores e as taxas de depreciação dos equipamentos.

Pois bem. O cerne da questão é analisar se o apelado possui direito ao ressarcimento dos valores despendidos na construção da rede de energia elétrica a ser incorporada à concessionária.

Como se verifica dos autos, na data de
22/06/2017
, a concessionária procedeu a incorporação do conjunto de instalação elétrica da propriedade do apelado, amparada pela Resolução no 229/2006 estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme Contrato de Adesão para Incorporação de Rede Particular No 20740/2017 MT, acostado no Id. 77641960 – pág. 183/189.

Desse modo, resta incontroverso que a apelante incorporou ao seu patrimônio, rede particular de energia construída a expensas do consumidor.

Nesse ponto, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é inadmitida a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias sem a contraprestação devida ao consumidor, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recebimento na via extrajudicial de apenas parte do valor devido não impede a propositura de Ação para discutir a quantia restante, sendo infundado alegar falta de interesse de agir.
O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o ressarcimento do montante empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0000063-78.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. “A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. “[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Isto posto, a questão não demanda maiores delongas, pois como já decidido por essa Corte em outras vezes, é dever da concessionária restituir ao particular que arcou com a construção de uma rede de transmissão de energia.

Ademais, a Resolução no 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento, vejamos:

“Art. 3o. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9o. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1o. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:

I – calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede;

II – utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizando-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III – calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação.”

(...)
(sem destaques no original).

Logo, de rigor, caberia a concessionária calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, de modo a restituição da importância despendida pelo autor, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa.

No tocante a comprovação dos valores gastos na instalação de rede elétrica rural, a Proposta de Execução de Id.
77641960 – pág. 47
se mostra apta a comprovar os gastos despendidos, uma vez que detalha, pormenorizadamente, a extensão e os materiais utilizados para a edificação da rede.

Em que pese a apelante alegar a impertinência dos valores pleiteados, verifica-se pelo contrato de adesão para incorporação que a própria concessionária, em seu ANEXO I – DESCRIÇÃO DA REDE INCORPORADA (ID.
Id.
77641960 – pág. 190), descreve a existência da rede e seus componentes da seguinte forma:

“Rede de Distribuição (Mono) em tensão nominal de 19919 kV, com extensão de 920,000000 metros, instalações de 6 (SEIS ) POSTE DUPLO T CONCR 10M 150DAN e um posto de transformação de 15 kVA, Mono (220V), com CABO ALUM CAA NU 2 AWG 1F SPARROW”.

Ora, a descrição informada pela apelante não destoa em muito da proposta de execução apresentada pelo apelado, de modo que, como a concessionária não apresenta valores, o que incluiria a depreciação da estrutura lá existente, a proposta se mostra apta a demonstrar os valores gastos para a sua construção.

Assim, pelos documentos juntados aos autos, o
autor comprova os valores utilizados para a construção da rede elétrica, que totalizam a importância de R
$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, conforme Proposta de Execução de Id.
77641960 – pág. 47
, sendo, desse modo, devido o seu ressarcimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
mantendo incólume a r sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em grau recursal de 15% para 20%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021